Tribunal: TJDFT
Processo: 0717990-21.2015.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0717990-21.2015.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ERBE INCORPORADORA 077 LTDA, BROOKFIELD INCORPORACOES S.A. RECORRIDO: GENY DE LELES FERREIRA BARBOSA DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. MORA NA ENTREGA AO CONSUMIDOR. LUCROS CESSANTES: IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA. INVIABILIDADE DE INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL EM FAVOR DA PARTE CONSUMIDORA, ANTE A EXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL PARA O INADIMPLEMENTO DO VENDEDOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Rejeitada a preliminar de incompetência do juízo, fundada na complexidade da causa (por necessidade de perícia técnica), porquanto produzidas provas documentais suficientes para o convencimento do magistrado (Lei 9.099/95, art. 5o c/c CPC, art. 472). II. Mérito. A. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14). B. Incontroverso o atraso da construtora na entrega da unidade habitacional à parte consumidora. C. Assim, excedido o legítimo prazo contratual de prorrogação para entrega da obra e não satisfatoriamente comprovada a tese exculpante de caso fortuito ou força maior (risco específico da atividade), é dever da construtora reparar todos os danos (STJ: EREsp 1341138/SP, DJe 22/05/2018) (CC, artigos 402 e 475). D. No que concerne à quantia a ser indenizada a título de lucros cessantes, deve-se considerar os valores praticados no mercado; nesse ponto, as provas produzidas evidenciam que o valor mensal de R$ 1.038,16 (Lei 9.099/95, art. 5o) corresponde à quantia considerada razoável pela jurisprudência (entre 0,5% e 1% do valor do imóvel). E. Já em relação à reversão da cláusula penal moratória em favor da parte consumidora, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese: “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.” (Tema n. 971 - REsp no 1614721 / DF e REsp no 1631485 / DF). F. No caso concreto, forçoso reconhecer a inviabilidade de reversão da cláusula penal moratória em favor da parte consumidora (cláusula 5.1), tendo em vista a expressa previsão contratual de cláusula penal para o inadimplemento do vendedor (cláusula sétima, item 7.1.1 – ID. 595344 – pág. 12). Inexiste pedido da parte consumidora no sentido de aplicação da referida multa contratual, razão pela qual não há de se falar em (in)viabilidade de cumulação com indenização por lucros cessantes. III. Rejeitada a preliminar suscitada pela requerida. Recurso conhecido e parcialmente provido tão somente para decotar a condenação de aplicação de multa na forma inversa. No mais, sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Sem condenação em custas processuais nem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, art. 55).” O recorrente aponta ofensa ao art. 5o, incisos II, X e LV e art. 93, inciso IX, todos da Constituição Federal de 1988, por ter o acórdão recorrido infringido o princípio do contraditório e da ampla defesa, haja vista a ausência de manifestação acerca do laudo pericial produzido. Aduz que houve falha no estabelecimento do valor dos lucros cessantes ao considerar o valor locatício sem a análise minuciosa das condições do imóvel e do valor real de locação. Argumenta que a multa contratual deve ser abatida da eventual condenação em lucros cessantes, sob pena de enriquecimento ilícito da parte contrária. Por conseguinte, sustenta a existência de repercussão geral. Preparo devidamente recolhido ao ID 31978192. Contrarrazões apresentadas. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Inicialmente, verifica-se que o Colegiado Recursal decidiu a questão posta nos autos com fundamento na legislação infraconstitucional e nos fatos e provas apresentados. Assim, constata-se, que para modificação do julgado, conforme almejado pela parte recorrente, seria necessário o reexame do conteúdo fático probatório, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Nesse sentido é o entendimento do Supremo Tribunal Federal: “O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco à análise de cláusulas contratuais (Súmulas 279 e 454 do STF).” (ARE 1342748 AgR, Rel. ministro LUIZ FUX (Presidente), DJe 16/12/2021). Por outro lado, em relação à suposta violação ao art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal, verifica-se que a Corte Suprema decidiu que não há repercussão geral nos casos em que a controvérsia diz respeito à “Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada” (ARE 748.371 MT, tema 660 do Supremo Tribunal Federal). Ademais, no que tange à suposta ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal concluiu, no julgamento do AI 791.292 QO-RG (Tema 339), que para que uma decisão seja considerada motivada, não se exige o exame pormenorizado de cada alegação ou prova, tampouco que sejam corretos os seus fundamentos. Dessa forma, conclui-se que o acórdão se encontra em consonância com a jurisprudência fixada pela Suprema Corte em repercussão geral, no Tema 339 do STF. Assim, impõe-se a negativa de seguimento do apelo extremo. III - Nesse toar, o indeferimento do processamento do presente recurso é medida que se impõe (art.1.030, inciso I, alínea ‘a’, do CPC). Publique-se. Brasília, 9 de março de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito